Tribunal: TJSP
Processo: 2222931-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais. Alegação de que o pedido de diferimento fora indeferido. Pleito que não foi enfrentado em primeiro grau. Supressão de instância incabível. Inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.